Tribunal: TJES
Processo: 5000909-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Imissão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000909-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO MARIANELLI

AGRAVADO: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA. DEPÓSITO PRÉVIO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.

À luz do que estatui o art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/41 – que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública –, “
se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens
”.

2.

Considerando que o Laudo de Avaliação expõe o valor aferido de forma unilateral pela Expropriante, entendo que a concessão da medida não atendeu os preceitos legais, tornando-se necessário o condicionamento da imissão na posse à avaliação judicial do bem imóvel.
3.
Decisão reformada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000909-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDUARDO MARIANELLI

AGRAVADA
: NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eduardo Marianelli em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha (ES) que, nos autos da
Ação de Constituição de Servidão Administrativa por Utilidade Pública – processo n.º
5001701-68.2023.8.08.0045

– deferiu o pedido de tutela provisória e concedeu a “imissão na posse à autora, da servidão administrativa descrita na petição inicial, servindo a decisão como mandado de imissão na posse, citação e intimação” (id 7150224).

Nas razões recursais (id 7150188), o Agravante pugna pela reforma da Decisão sustentando, em síntese,
(1)
a liminar de imissão na posse somente pode ser deferida nos 120 (cento e vinte) dias contados da alegada urgência, nos termos do §2º, do art. 15, do Decreto-Lei n.º 3.365/41;
(2)
a mera avaliação unilateral não é suficiente para estabelecer a “justa indenização” prevista na legislação;
(3)
o valor da indenização foi estipulado em
R$257.082,88 (duzentos e cinquenta e sete mil e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos)
, enquanto que o valor médio do metro quadrado de imóveis rurais na região seria de R$ 8,48 (oito reais e quarenta e oito centavos), razão pela qual o valor econômico da área desapropriada seria em torno de R$1.590.848,00 (hum milhão e quinhentos e noventa mil e oitocentos e quarenta e oito reais);
(4)
“A produção média do ano de 2023 foi de 120 (cento e vinte) sacas por hectare, resultando em um faturamento de R$2.053.694,72 (dois milhões, cinquenta e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos)”.

Inicialmente, acerca da alegação de deserção do recurso, verifico que o Agravante recolheu as custas processuais, conforme depreende-se do id 7150193.

Rejeito, pois, a presente irresignação
.

Ultrapassada a questão processual, passo à análise do objeto do presente recurso.

Cinge-se a
controvérsia na possibilidade (ou não) de imissão provisória na posse de imóvel, em ação de servidão administrativa, baseada em laudo de avaliação unilateral.

A desapropriação é um procedimento por meio do qual o Poder Público transfere para si bem de propriedade de outrem (o expropriado), por razões de necessidade/utilidade pública ou de interesse social, mediante pagamento de justa e prévia indenização.

À luz do que estatui o art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/41 – que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública –, “
se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens
”.

Da leitura do dispositivo acima, extrai-se que são 02 (dois) os requisitos indispensáveis para o deferimento do pedido de imissão provisória no imóvel:
(i)
a declaração de urgência do ato e,
(ii)
o depósito do valor indenizatório, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

Imperioso ressaltar que a imissão provisória transfere apenas a posse do imóvel, inviabilizando ao expropriado o uso e gozo do bem, estes alcançados apenas com a obtenção da propriedade do mesmo, a qual se dará com o pagamento da justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) fixada pelo julgador, quando apurado o real valor do bem desapropriado.

Na hipótese dos autos, verifica-se que pretende a
NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S/A
a imissão provisória na posse do bem expropriado com fundamento no que estabelece o art. 15, § 1º "a" do Decreto-Lei n.º 3365/41, segundo o qual:

Art. 15.
Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

Acerca do tema:

Com efeito, havendo a base de cálculo do imposto predial passado a ser o valor venal do imóvel, os tribunais têm considerado possível a imissão provisória na posse do imóvel expropriado, desde que o expropriante deposite importância superior àquele valor venal, comprovado este último mediante a juntada de certidão expedida pela repartição fiscal competente.

(...)

Destarte, atualmente, para obter imissão provisória nos termos da alínea "a" do § 1º do art. 15 da Lei de Desapropriações, o expropriante deverá depositar quantia igual ou superior ao valor venal do imóvel, calculado este último pela repartição fiscal competente, para efeito de lançamento do imposto predial.

Vale dizer: se a oferta do expropriante for igual ou superior ao
valor venal do imóvel expropriado
, fixado pelos órgãos municipais competentes para fins de imposto predial, o depósito do preço oferecido possibilitará a imissão provisória pleiteada. (SALLES, José Carlos de Morais. A desapropriação à Luz da doutrina e da jurisprudência. 6ª ed.rev.atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. Pág. 288/289).

No caso que ora se analisa, a Concessionária de Serviços Públicos ofertou, inicialmente, o valor de R$ 254.504.75 (duzentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos e quatro reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização pela área que pretende expropriar (id 30797958 - processo referência).

Por outro lado, o Agravante sustenta que
o valor médio do metro quadrado de imóveis rurais na região seria de R$ 8,48 (oito reais e quarenta e oito centavos), razão pela qual o valor econômico da área desapropriada seria em torno de R$1.590.848,00 (hum milhão e quinhentos e noventa mil e oitocentos e quarenta e oito reais).

Afirma ainda que sua produção média do ano de 2023 foi de 120 (cento e vinte) sacas por hectare, resultando em um faturamento de R$2.053.694,72 (dois milhões, cinquenta e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), valor muito além da indenização que se pretende ofertar.

Desta forma, ao exame do que consta dos autos, é possível verificar, ao menos na cognição que ora exerço, que o valor ofertado fundamenta-se em laudo de avaliação elaborado pela própria Concessionária beneficiária do ato expropriatório, documento não apenas unilateralmente confeccionado como também elaborado por Empresa por ela indicada, não expondo o valor venal do imóvel fixado pelo órgão municipal competente, nos termos da legislação aplicada (§ 1º, "a" do art. 15 do Dec.-Lei 3365/41).

Nessa linha, considerando que o Laudo de Avaliação expõe o valor aferido de forma unilateral pela Expropriante, entendo, data maxima venia, que a concessão da medida não atendeu os preceitos legais, tornando-se, mais prudente, o condicionamento da imissão na posse à avaliação judicial do bem imóvel.

Nesse sentido, aliás, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) reafirma seu posicionamento, conforme precedentes a seguir transcritos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – LAUDO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO NOS TERMOS DO §1º, DO ARTIGO 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 – IMPRESTABILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Na falta de utilização dos parâmetros objetivos indicados pelo § 1º, do artigo 15, do Decreto-lei nº 3.365/41 no laudo de avaliação feito unilateralmente pelo ente público, revela-se mais adequado que a fixação do valor da indenização devida ao expropriado pelo imediato desapossamento seja realizado pelo Juiz, que pode se valer dos conhecimentos técnicos de profissional especializado de sua confiança para realizar a avaliação provisória do bem. 2. Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5013914-47.2023.8.08.0000
, Relator:
MARCOS VALLS FEU ROSA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
12/Apr/2024
).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL. DEPÓSITO PRÉVIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PRELIMINAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O depósito prévio tem apenas o condão de permitir ao agravante a imissão provisória na posse, sendo certo que o valor definitivo e justo que deverá ser repassado ao agravado somente será estabelecido ao final, após instrução probatória, inclusive com perícia judicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa. II.
O valor ofertado pelo agravante se baseou em simples avaliação unilateral realizada por sua própria equipe técnica, o que, conforme atual posicionamento do c. STJ, não se afigura suficiente para apurar o valor da indenização, em especial para fins de imissão provisória na posse
. III. A própria Agravante em sua peça inicial afirma que “a CESAN há mais de 20 anos de forma precária e com autorização tácita dos expropriados já ocupa a área expropriada e faz a captação de água do Rio Claro”, fato que a princípio, afasta a necessidade de urgência da medida judicial. IV. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5001143-71.2022.8.08.0000
, Relator:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
10/Nov/2022
).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM. DESAPROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, a agravante não demonstrou a probabilidade do direito pleiteado na origem, uma vez que a avaliação trazida não atende às hipóteses que permitem a imissão provisória na posse do imóvel, conforme previsto no artigo 15, § 1º, do Decreto Lei nº 3.365/41. 3.
Ademais, a jurisprudência do nosso egrégio Sodalício não vem aceitando laudo produzido unilateralmente como prova apta a autorizar a imissão provisória do Ente Público na posse do imóvel objeto da desapropriação
. 4. Por fim, destaco a existência da ação possessória nº 0000004-61.2022.8.08.0036 onde se discute a posse do mesmo imóvel, tendo o Juízo singular deferido a liminar em favor da ora agravada, fato que, a meu sentir, inviabiliza o pleito liminar da agravante, ao menos em princípio
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5001126-35.2022.8.08.0000
, Relator:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data:
20/Jul/2022
).

Do exposto
, conheço do recurso e a ele dou provimento para, reformando a Decisão agravada, condicionar a
imissão na posse à avaliação judicial do bem imóvel
.

Julgo prejudicado o Agravo Interno de id 7434927.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto Relator.

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.